Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001187-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), 2 R MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.149.882/0001-02 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

Direito Administrativo e Ambiental. Embargos de Declaração. Licença Ambiental Simplificada. Documentação de Posse. Inexistência de vícios no julgado. Rejeição.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, entendendo pela inexistência de comprovação de posse válida para a expedição de Licença Ambiental Simplificada (LAS), em conformidade com as exigências legais previstas no Decreto Estadual 697/2020.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à análise:
(i) do objeto principal da ação, que seria a legalidade das exigências documentais para comprovação da posse;
(ii) da superação da controvérsia em razão da posterior concessão da LAS ao embargante.

III. Razões de decidir
3. Não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, considerando que:
a) O acórdão enfrentou de forma detalhada a questão referente à legalidade das exigências documentais e concluiu pela inexistência de irregularidades no procedimento administrativo adotado pela SEMA;
b) A posterior concessão da LAS (331338/2024) pelo órgão ambiental, embora satisfatória ao interesse prático do embargante, não interfere no conteúdo jurídico decidido pelo colegiado;
c) Não se presta os embargos de declaração ao reexame do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "A concessão posterior de licença ambiental não altera o fundamento do julgado que concluiu pela regularidade do procedimento administrativo e pela inexistência de vício de legalidade nas exigências documentais formuladas pelo órgão ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto Estadual 697/2020, arts. 51 a 53.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.210.366, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.08.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
2R MADEIRAS LTDA - EPP
contra acórdão de minha relatoria, o qual fora dado provimento ao recurso.

Em suas razões, pontua o embargante que, a decisão singular de primeiro grau em momento algum determinou ao Estado a obrigatoriedade da expedição da licença ambiental simplificada. O magistrado de piso deixou muito claro que a liminar era para que o ESTADO aceitasse apenas a documentação de posse como válida, e, após, partindo desse pressuposto, que fosse analisado novamente o pedido de expedição da licença ambiental.

Enfatiza que, Após a decisão de primeiro grau, o ESTADO, através da SEMA, analisou novamente a documentação apresentada pela embargante e reconheceu que ela possuía todos os requisitos necessários para a expedição da licença, deferindo-a, conforme LAS 331338/2024.

Argumenta que, a discussão apresentada na origem não é sobre a expedição ou não da licença ambiental, e sim sobre as exigências arbitrárias, ilegais e abusivas feitas pelo órgão ambiental para comprovação da posse.

Pontua que, comprovou através de inúmeros documentos o exercício da posse no local, o que foi reconhecido pelo magistrado singular, porém completamente ignorado pelo acórdão embargado, que em momento algum se atentou ao que de fato foi pedido e discutido na inicial e reforçado em sede de contrarrazões.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, para que novo julgamento seja realizado.

Não foram apresentadas as contrarrazões aos embargos de declaração.

Dispensado o parecer ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte da decisão colegiada de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...]
Pelo que se infere dos autos, a parte agravada não teria preenchido os requisitos legais previstos para fins de obtenção da Licença Ambiental Simplificada – LAS, previstos no Decreto Estadual 697/2020, que diz o seguinte em seus artigos 51 a 53: Art. 51. O licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação do meio ambiente poderá ser requerido pelo proprietário ou possuidor do imóvel urbano ou rural no qual será exercida a atividade ou empreendimento. Art. 52. A comprovação de posse por simples ocupação será feita por meio de: I - declaração expedida por órgãos públicos ou entidades ligadas ao meio rural, tais como: prefeituras municipais, Empaer, Embrapa, Sindicato Rural (Patronal), Sindicato de Trabalhadores Rurais, consignando: identificação do posseiro: nome completo, nacionalidade, naturalidade, estado civil, data de nascimento, nº do CPF, nº do RG (rg ocultado) de outro documento de identificação, endereço domiciliar ou para correspondência, dados do imóvel: denominação do imóvel, município de localização, indicações para localização do imóvel, área em hectares, data em que se originou a posse e confrontantes (extremantes) e informações sobre o conhecimento, ou não, de domínio ou propriedade de terceiros sobre a área; II - documento denominado "Concessão Real de Direito de Uso", "Cessão de Direitos de Posse", "Cessão de Direitos Possessórios" e "Cessão de Direitos Possessórios Usucapiendos", registrado no Livro de Títulos e Documentos do Serviço Notarial; III - contrato particular de promessa de compra e venda em que conste o número da transcrição ou do registro pelo qual o transmitente adquiriu o domínio do imóvel; contratos de locação, arrendamento, comodato ou outros contratos que transfiram a posse direta do imóvel. (Redação dada pelo Decreto nº 1299/2022) IV - documento de reconhecimento de posse expedido pelo órgão oficial responsável pela ação discriminatória ou de regularização fundiária na região de localização do imóvel; V - documento particular que comprove a aquisição da posse, consignando os confrontantes, a área do imóvel rural e o município de sua localização; VI - carta de confinantes; VII - decisão judicial (liminar ou de mérito). Art. 53. A comprovação de posse a justo título será feita por título de domínio ainda não levado a registro imobiliário, podendo ser: I - formal de partilha; II - certidão de pagamento de quinhão hereditário; III - carta de adjudicação expedida em ação de execução, inventário ou arrolamento; IV - sentença declaratória de usucapião; V – título definitivo expedido pelo Governo Federal, Estadual ou Municipal; VI - carta de arrematação; VII - escritura pública de compra e venda; VIII - ata de incorporação; IX - carta de aforamento ou enfiteuse; X - escritura pública de doação, com ou sem cláusula de usufruto; XI - escritura particular de doação, com ou sem cláusula de usufruto, em que conste o número da transcrição ou do registro pelo qual o transmitente adquiriu o domínio do imóvel; XII - escritura pública ou particular de cessão de usufruto; XIII - escritura ou sentença transitada em julgado de extinção de condomínio; XIV - título de reconhecimento extrajudicial de usucapião; XV - outros documentos passíveis de serem levados a registro e que garantam a seu detentor o direito real à área envolvida.” Para justificar o indeferimento administrativo, o órgão ambiental por meio da MANIFESTAÇÃO N º 07/SGPA/SEMA/2023 destacou que: “ ... É notório, pois, já numa primeira análise, que o Contrato de Comodato trazido pela empresa interessada não atende a requisito básico do Termo de Referência nº 01/SUIMIS/SEMA/MT, uma vez que não foi firmado diretamente com o proprietário da área. Referido contrato foi firmado com terceiro (Wilson Liuti), que possui Ação de Usucapião em trâmite em que figura no polo ativo, conforme informação constante do próprio Contrato de Comodato. Nesse sentido entendemos que, tendo em vista a Ação Judicial de Usucapião mencionada no próprio Contrato de Comodato apresentado, correta foi a decisão da DUDSINOP em exigir do interessado Decisão Judicial comprovando que a área onde se encontra instalada a empresa está de posse e/ou pertence ao Sr. Wilson Liuti. E, conforme verifica-se dos autos, a exigência não foi atendida, uma vez que da análise da gama de documentos trazidas pelo interessado, nenhum deles atende a exigência do Termo de Referência nº 01/SUIMIS/SEMA/MT. Em outras palavras, não está demonstrado nos autos qualquer elemento e/ou documento oficial hábil e autêntico que ligue o Sr. Wilson Liuti à área onde se pretende obter o licenciamento da atividade da empresa 2R MADEIRAS EIRELI – EPP. Conforme consulta realizada nesta data, a Ação de Usucapião nº 1000796-08.2020.8.110093 não transitou em julgado e também não conta com qualquer tipo de decisão liminar em favor do Sr Wilson Liuti, existindo até o momento mera expectativa de direito no que se refere à posse/propriedade da área em questão, motivo porque entendemos e sugerimos que o Contrato de Comodato apresentado não seja aceito como prova da posse/propriedade exigida conforme Termo de Referência nº 01/SUIMIS/SEMA/MT. Diante do que foi exposto, opinamos pelo indeferimento do processo de LAS nº 7000832/2023 de 28/02/2023 requerido pela empresa 2R MADEIRAS EIRELI – EPP, por não atendimento às exigências contidas no Termo de Referência nº 01/SUIMIS/SEMA/MT. Por fim, ressaltamos que esta manifestação diz respeito tão somente a consulta formulada pela Diretoria de Unidade Desconcentrada de Sinop – DUDSINOP, por meio da Comunicação Interna nº 12/DUDSINOP/SEMA-MT/2023 (fls. 02), destes autos.” Id – 136964235. Observo ainda que o órgão ambiental - SEMA promoveu a análise do requerimento administrativo da parte impetrante, e, por meio do Parecer Técnico n. 169130/DUDSINOP / SGDD / 2023 (ID. 136964222), no processo administrativo n. 7000832/2023, concluiu que não são favoráveis à emissão da LAS – Licença Ambiental Simplificada da empresa, em qualquer época. (id. 136964222 - Pág. 78) É consabido que, o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. Neste sentido, o Poder Judiciário, quando atua no controle jurisdicional do Processo Administrativo, deve se limitar ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada, via de regra, incursão no mérito administrativo. [...] Com efeito, não se vislumbra pertinente imiscuir no mérito administrativo, posto que, não demonstrada irregularidade, abusividade ou ilegalidade nos atos praticados pelo órgão ambiental competente. Impende destacar, o caso é complexo e, apenas e tão somente o órgão competente é que deve avaliar se a licença requerida merece ou não ser expedida, sendo forçoso concluir que, até que novos e fidedignos documentos sejam apresentados. Ante o exposto, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso
”
.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

Como se sabe,
“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Os pontos abarcados na decisão e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Como bem se vê,
A matéria levantada nos embargos já foi devidamente enfrentada e analisada pelo colegiado, especialmente no que tange à análise dos requisitos legais exigidos pelo Decreto Estadual 697/2020 para concessão da LAS, bem como sobre a ausência de irregularidades no procedimento adotado pelo órgão ambiental.

Com efeito, o acórdão concluiu que, diante da inexistência de comprovação da posse válida e da regularidade documental, o órgão ambiental não estava obrigado a deferir o pedido administrativo, tendo o Poder Judiciário o limite de se ater à legalidade dos atos administrativos, sem adentrar no mérito técnico da decisão do órgão competente.

Por outro lado, c
onforme apontado pelo embargante, o órgão ambiental
reanalisou o requerimento administrativo
e
expediu a Licença Ambiental Simplificada (LAS 331338/2024)
, reconhecendo que a parte preenchia os requisitos necessários. Tal fato evidencia que
o interesse prático do embargante foi atendido
.

Ainda que o objeto inicial da ação fosse discutir a legalidade das exigências documentais e a comprovação de posse, a expedição da licença requerida pelo órgão ambiental demonstra que as questões administrativas foram superadas.

Assim, é forçoso reconhecer que
a parte embargante obteve a satisfação do interesse principal
, o que torna a discussão sobre os pontos levantados nos presentes embargos desnecessária no âmbito prático.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024